Tribunal: TJMT
Processo: 1018732-31.2020.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018732-31.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO FELIPE EMER PORTES - CPF: 027.170.081-52 (RECORRENTE), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GRACIELI AMANDA SOUZA CALEGARO - CPF: 086.590.949-05 (RECORRENTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.479.882/0001-48 (RECORRIDO), MALTA ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA - CNPJ: 01.729.506/0013-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1018732-31.2020.811.0001

Origem:
6° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
João Felipe Emer Portes e Graciele Amanda Souza Calegaro

Parte Recorrida:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A, MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORACOES SPE LTDA e MALTA ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
25/08/2022

Ordem da pauta
: 21

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – COBRANÇAS EXCESSIVAS DE PARCELA DEPOSITADA EM JUÍZO – DISCUSSÃO JUDICIAL ACERCA DA LEGALIDADE - IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO NÃO EVIDENCIADAS - LITISPENDÊNCIA AFASTADA – TEORIA DA CAUSA MADURA NÃO APLICADA AO PRESENTE CASO – REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - RETORNO DOS AUTOS AO JUIZADO DE ORIGEM
-

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 337, §§ 2º e 3º do CPC, há litispendência quando se repete a ação que está em curso, cuja identidade se verifica quando os processos possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, o que não é a situação destes autos.

Sentença reformada a fim de determinar o retorno dos autos ao Juizado Especial de origem para o regular processamento do feito.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual os autores pretendem a condenação das rés ao pagamento de danos morais pelas excessivas e insistentes ligações de cobrança de parcela do contrato de financiamento firmado entre o requerente João Felipe e a construtora MRV, ora demandada.

Os demandantes afirmam que na ocasião da entrega do imóvel adquirido por eles foram impedidos de recebê-lo por suposto débito referente à parcela “balão” não adimplida.

Tal situação ocasionou o ajuizamento de ação em face das rés,
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A e MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORACOES SPE LTDA
, que tramita perante a 6ª Vara Cível de Cuiabá, autuada sob n. 1019886-66.2017.8.11.0041, na qual o objeto de discussão são aspectos essenciais do negócio jurídico entabulado entre as partes, notadamente o montante e data de vencimento da aludida prestação.

Naqueles autos, fora concedida tutela de urgência para a entrega das chaves do imóvel ao autor, bem como autorizado o pagamento em juízo da referida parcela, no valor inicialmente pactuado, quando do seu vencimento.

Contudo, o mesmo com o valor atinente à mencionada parcela depositado em juízo, os demandantes alegam que as requeridas promovem cobranças excessivas do aludido montante, em horários inusitados, perturbando o sossego e causando transtornos aos autores.

Em sua defesa, as requeridas MRV Engenharia e MRV Prime defendem a continência e/ou litispendência destes autos com aquele de n. 1019886-66.2017.8.11.0041, tendo em vista a suposta identidade de pedidos e causa de pedir. No mérito, pugnam pela improcedência dos pedidos autorais, uma vez que agiu amparada por exercício regular do seu direito, já que o fato de a questão estar sendo discutida judicialmente não afasta o dever dos adquirentes em adimplir o débito.

A sentença proferida reconheceu a litispendência entre este processo e aquele de n. 1019886-66.2017.8.11.0041, com fundamento no art. 485, V, do CPC, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Os autores interpuseram recurso, requerendo a reforma da sentença recorrida, pois defendem a ausência de identidade entre os pedidos e causa de pedir de ambas as ações, com o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento feito.

As recorridas, por sua vez, pugnam pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, transcrevo trecho da sentença proferida pelo juízo a quo nestes autos:

Vistos etc.,

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95.

Decido.

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de prova em audiência.

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil.

Consigno que o processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto para julgamento.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA PROVISÓRIA DE UGÊNICA EM CARÁTER ANTECEDENTE movida por JOÃO FELIPE EMER PORTES e outra em face MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

Na espécie, a parte autora requer a indenização por danos morais em virtude da cobrança que aduz ser indevida.

A parte reclamada, por sua vez informa ainda em sede de preliminar que o reclamante já ingressou anteriormente com outra ação, perante o 6
a
Vara Especial Cível da Cuiabá/MT registrada sob o nº
1019886 -66.2017.811.0041,
que tramita perante aquela vara, tratando-se do mesmo objeto, quer seja, o imóvel adquirido pelos Autores.

Para se aferir o interesse que exige a lei para o processamento da ação devem restar demonstradas a necessidade, utilidade e adequação da providência requerida em juízo.

Alexandre Freitas Câmara, em sua obra Lições de Direito Processual Civil, vol. 1, 10ª edição, pág. 126/127, ao tratar sobre interesse processual, com propriedade assevera:

“Pode-se definir o interesse de agir como a ‘utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo demandante’. Tal ‘condição da ação’ é facilmente compreensível. O Estado não pode exercer suas atividades senão quando esta atuação se mostre absolutamente necessária. Assim, sendo pleiteado em juízo provimento que não traga ao demandante nenhuma utilidade (ou seja, faltando ao demandante interesse de agir), o processo deverá ser encerrado sem que se tenha um provimento de mérito, visto que o Estado estaria exercendo atividade desnecessária ao julgar a procedência (ou improcedência) da demanda ajuizada. Tal atividade inútil estaria sendo realizada em prejuízo daqueles que realmente precisam da atuação estatal, o que lhes causaria dano (que adviria, por exemplo, do acúmulo de processos desnecessários em um juízo ou tribunal). Por esta razão, inexistindo interesse de agir, deverá o processo ser extinto sem resolução do mérito”.

Em sentido idêntico, preleciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, in Código de processo civil comentado, 8. ed, Revista dos Tribunais, 2004, p. 700, nos seguintes termos:

“Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (v.g., pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu à pretensão do autor)”.

No caso, verifica-se que a parte autora informou sobre as cobranças realizadas e requereu a consignação de pagamento nos autos n. 1019886 -66.2017.811.0041, sendo efetuado os depósitos. Ademais, o requerente apresentou Recurso de Apelação pleiteando pela condenação por danos morais pelos atos praticados pelas empresas, inclusive, as cobranças indevidas e excessivas efetuadas.

Com isso, resta evidente a litispendência, sendo necessária a extinção processual.

Ante o exposto,
reconheço a litispendência e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito
, com amparo nos artigos 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Sentença Publicada no PJE.

Intimem-se.

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.

Letícia Batista de Souza

Juíza Leiga

S E N T E N Ç A

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995.

A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes.

Diante disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos.

Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995.

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

Juiz de Direito

Sobre o tema, importante destacar que o art. 337, §3º do CPC, há litispendência quando se repete a ação que está em curso. Já o § 2º prevê que “
Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
”.

Da análise destes autos e daquele de n. 1019886-66.2017.8.11.0041, em trâmite na 6ª Vara Cível desta Capital, observo que ambos não possuem causa de pedir e pedidos idênticos, como bem demonstrado pelos recorrentes em suas razões recursais.

Isso porque, nestes autos se discute a abusividade ou não das cobranças intentadas pelas rés, por intermédio da empresa responsável pelas cobranças de seus credores, que também figura no polo passivo desta demanda, da parcela “balão” depositada em juízo naquela ação.

Já no feito de n. 1019886-66.2017.8.11.0041, o cerne da controvérsia são os alegados descumprimentos contratuais pelas empresas MRV Engenharia e MRV Prime, informados pelos autores, referentes ao contrato de compra e venda de imóvel firmado entre eles, em especial acerca da alteração da data de vencimento e valor da parcela “balão” objeto de insistentes cobranças extrajudiciais.

Oportunamente, também transcrevo parte do voto proferido em sede de Recurso de Apelação interposto nos autos mencionado como paradigma, em que a 1ª Vogal, que elaborou o voto vencedor, afirma expressamente que os danos morais configurados naqueles autos “
não decorre apenas do atraso na entrega do imóvel com obras concluídas, e sim da
recusa injustificada de outorgar as chaves
por culpa das Construtoras, já que estas antedataram duas parcelas balões sem lastro, ou seja, sem motivo plausível e em absoluta ofensa ao princípio da boa-fé contratual, impedindo o consumidor de usufruir do imóvel durante 05 (cinco) meses, mesmo estando adimplente com sua parte na obrigação
” – id. 90125997 do processo de n. 1019886-66.2017.8.11.0041.

Ainda, na mesma oportunidade, destacou que “
Está, pois, comprovado não só a frustração da expectativa do consumidor, que se privou do uso do imóvel pelo tempo em que perdurou a recusa na entrega das chaves, como também a ofensa à sua honra e imagem a partir do momento em que passou a ser cobrado por dívida (parcela balão) antes da data do seu vencimento, causando-lhe sofrimento e angústia a ponto de configurar o dano moral
”.

Assim, naqueles autos o pleito indenizatório se baseia no atraso da entrega das chaves do imóvel adquirido e antecipação injustificada do vencimento das parcelas intermediárias. Já no bojo desta demanda os danos morais pleiteados têm como fundamento as cobranças desmedidas realizadas pelas requeridas, mesmo após a autorização para pagamento em juízo do montante atinente à referida parcela antecipada.

Desse modo, resta mais do que evidente que não há qualquer similitude entre a causa de pedir e pedidos dos mencionados processos, de modo que é o caso de afastar a litispendência reconhecida pelo juízo de origem.

Nesse mesmo sentido é o firme entendimento e. STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDOS DISTINTOS. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, ocorre litispendência quando existem dois processos em curso com identidade de partes, pedido e causa de pedir. Precedentes.

3. No caso concreto a litispendência não se encontra configurada, eis que manifesta a distinção entre os pedidos formulados nas demandas, pois no mandado de segurança pede-se a anulação do procedimento administrativo, ao passo que na ação ordinária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso administrativo.

4. Agravo interno provido para afastar a litispendência e determinar o prosseguimento do mandado de segurança.

(AgInt nos EDcl no MS n. 28.017/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

Ademais, frisa-se, mais uma vez, que, atualmente, os autos de n. 1019886-66.2017.8.11.0041 se encontram em fase de cumprimento de sentença, com acórdão já transitado em julgado, o que, por si só, já afasta qualquer possibilidade de litispendência ou reunião dos processos, nos termos do art. 55, §§1º e 3º, do CPC.

Portanto, é o caso de determinar a devolução dos presentes autos ao Juizado Especial de origem, para o seu regular processamento, visto que, neste momento, não é possível a análise de mérito da demanda, nos termos do que prevê o art. 1.013, §3º do CPC, mormente porque a ré Malta Assessoria de Cobrança, apesar de devidamente intimada para cumprir a tutela de urgência antecipada concedida, sequer foi intimada para comparecimento à audiência de conciliação realizada, e, portanto, não apresentou defesa nos autos.

Desse modo, a fim de evitar qualquer eventual alegação de nulidade, os autos devem retornar ao juízo
a quo
para saneamento dessa e, porventura, de outras irregularidades existentes.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença recorrida, a fim de afastar a extinção do processo sem resolução do mérito pela litispendência, determinando o retorno dos autos ao Juizado Especial de origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022